Tribunal: TJSP
Processo: 1003655-62.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c. c. pedido de tutela provisória de urgência c. c. devolução de quantias pagas em dobro c. c. pedido de indenização por danos morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Hipótese em que apesar de incontroversa a existência de relação jurídica

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c. c. pedido de tutela provisória de urgência c. c. devolução de quantias pagas em dobro c. c. pedido de indenização por danos morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Hipótese em que apesar de incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, o Banco apelante não apresentou documento apto a comprovar a origem e regularidade dos descontos impugnados, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II, do CPC – Falha na prestação dos serviços bancários que ensejou a realização de descontos diretamente na conta corrente em que os apelados recebem seus benefícios previdenciários – Configurado dano moral "in re ipsa" – Aplicação da Súmula 479 do STJ – Indenização bem fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada apelado, que respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Multa arbitrada com fundamento no artigo 537 do CPC que não comporta redução – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003655-62.2019.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, são apelados DERZINA DO ROSÁRIO OLIVEIRA SILVA
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e SEBASTIÃO ACIR FERREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003655-62.2019.8.26.0368 -Voto no 40329
2
VOTO No 40329
APELAÇÃO N° 1003655-62.2019.8.26.0368
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA
DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: GILSON MIGUEL GOMES DA SILVA
APELANTE
: BANCO BRADESCO S/A
APELADOS
: DERZINA DO ROSÁRIO OLIVEIRA SILVA
FERREIRA E OUTRO
COMARCA
: MONTE ALTO
RECURSO
Apelação
Ação declaratória de
inexistência de débito c. c. pedido de tutela provisória de
urgência c. c. devolução de quantias pagas em dobro c. c.
pedido de indenização por danos morais
Insurgência
contra a r. sentença que julgou procedente a demanda
Inadmissibilidade
Aplicação das regras do CDC

Hipótese em que apesar de incontroversa a existência de
relação jurídica entre as partes, o Banco apelante não
apresentou documento apto a comprovar a origem e
regularidade
dos
descontos
impugnados,
não
se
desincumbindo do ônus probatório previsto no artigo
373, inciso II, do CPC Falha na prestação dos serviços
bancários que ensejou a realização de descontos
diretamente na conta corrente em que os apelados
recebem seus benefícios previdenciários
Configurado
dano moral “in re ipsa” Aplicação da Súmula 479 do
STJ Indenização bem fixada em R$ 3.000,00 (três mil
reais) para cada apelado, que respeita os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade Multa arbitrada
com fundamento no artigo 537 do CPC que não
comporta redução Honorários advocatícios majorados
Recurso improvido.
1) Cuida-se de ação declaratória de inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003655-62.2019.8.26.0368 -Voto no 40329
3
débito c. c. pedido de tutela provisória de urgência c. c. devolução de
quantias pagas em dobro c. c. pedido de indenização por danos morais (fls.
01/15) julgada procedente (fls. 114/122), cujo relatório fica adotado.
A apelação é do BANCO BRADESCO S/A (fls. 124/135).
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece
reforma, sob o fundamento de que a alegação dos apelados que
desconhecem a origem das cobranças é uma afronta que visa impedir o
livre exercício de sua atividade econômica, preconizado no parágrafo único
do artigo 170 da CF, sendo que a manutenção da r. sentença implica no
enriquecimento sem causa dos apelados, em prejuízo do apelante.
Aduz que, pela análise dos extratos colacionados em fls.
25/26, se constata que as movimentações impugnadas se referem ao
pagamento de boletos de cobrança, sendo que na exordial sequer estão
especificados quais descontos estão sendo impugnados.
Diz que, os apelados não impugnam ou questionam
quais descontos são indevidos, tornando a exordial inepta e não pode
adivinhar quais os descontos que os apelados não concordam.
Salienta que, a cobrança de tarifas bancárias é
totalmente legal e para realizar transações bancárias, é necessária a
utilização do cartão magnético com “chip”, mediante a digitação da senha
pessoal e intransferível, sendo que o pagamento de boletos somente
poderia ser realizado pelos apelados ou por pessoa a quem os mesmos
forneceram seus dados.
Afirma o apelante que, a cobrança de encargos e tarifas
está expressamente autorizada pelo contrato formalizado entre as partes,
sendo incontroverso que os apelados mantêm conta corrente junto ao
apelante, não é possível cessar a cobrança de cestas de serviços,
inexistindo ato ilícito.
Sustenta que, os apelados sequer comprovaram os
supostos danos morais sofridos que não podem ser presumidos, além da
indenização ter sido fixada em valor exorbitante, ensejando o
enriquecimento sem causa dos apelados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003655-62.2019.8.26.0368 -Voto no 40329
4
Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar
totalmente improcedente a ação ou, como pedido alternativo, requer a
redução da indenização fixada, observando os critérios estabelecidos pelos
artigos 884 e 944, ambos do CC, além da redução da multa estipulada.
Os apelados apresentaram contrarrazões em fls.
141/150 e nas fls. 151/152, informaram o descumprimento da tutela
concedida.
Determinada a manifestação do apelante sobre a
petição em fls. 151, no prazo de 15 (quinze) dias (fls. 153), após o decurso
do prazo fixado (fls. 155), o apelante apresentou manifestação em fls.
156/157, informando que a cobrança relativa ao “PAGTO COBRANÇA
BRADESCO AUTO/RE” se referia ao contrato de seguro residencial firmado
em 23/05/2019, que foi estornado em 05/07/2019, sendo que a cobrança
denominada “GASTO C CRÉDITO” se refere ao parcelamento da fatura de
cartão de crédito dos apelados e as tarifas bancárias impugnadas se
referem a emissão de extratos bancários, regularmente autorizadas em
contrato de conta corrente.
Em fls. 158, foi salientado que cabe ao apelante cumprir
a decisão proferida, sob pena de arcar com a multa fixada, sendo
determinada a remessa dos autos a esta Colenda Corte.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
136/137).
É o relatório.
2) De início, fica consignado que o julgamento será
virtual, com fundamento na RESOLUÇÃO No 772/2017, que alterou a
Resolução no 549/2011, de 10 de agosto de 2011, do Órgão Especial desta
Corte, a qual, no seu artigo 1o, assim dispôs:
“Art. 1o - As apelações, agravos de instrumento, agravos
internos, embargos de declaração, mandados de segurança, habeas corpus,
conflitos de competência e ações originárias serão, preferencialmente,
julgados em sessão virtual, a critério da turma julgadora, ressalvada
expressa oposição de qualquer das partes, independentemente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003655-62.2019.8.26.0368 -Voto no 40329
5
motivação declarada, mediante petição protocolizada no prazo de cinco dias
úteis, contados da publicação da distribuição dos autos que, para este
específico fim, servirá como intimação”.
Considerando
que,
as
partes
não
apresentaram
qualquer impugnação a partir da intimação da distribuição do processo, não
existe impedimento legal para que seja efetivado o julgamento virtual.
Outrossim, se verifica que nos termos do artigo 1.048,
inciso I, do CPC, os presentes autos possuem prioridade na tramitação,
conforme documentos em fls. 24 e decisão em fls. 29/30.
O exame dos autos, revela que os apelados ajuizaram
ação declaratória de inexistência de débito c. c. pedido de tutela provisória
de urgência c. c. devolução de quantias pagas em dobro c. c. pedido de
indenização por danos morais (fls. 01/15), sob o argumento de que
passaram a receber seus benefícios previdenciários conjuntamente na
mesma conta corrente mantida junto ao Banco, mas por serem pessoas
idosas e de pouco grau de instrução, começaram a ter problemas com
descontos efetuados na referida conta, cuja origem é desconhecida e não
foi autorizada.
Houve contestação (fls. 54/69) e réplica (fls. 99/106).
Sobreveio a r. sentença (fls. 114/122), que julgou
procedente a demanda, para conceder a tutela de urgência e determinar
que o apelante cesse os descontos indevidos, sob pena de multa, bem
como para declarar indevidos os referidos descontos e condenar o apelante
a restituir em dobro os valores descontados, devidamente corrigidos e
acrescidos de juros legais, além do pagamento de indenização por danos
morais, fixada no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Diante da
sucumbência, o apelante foi condenado ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação.
Daí a irresignação do apelante, que não comporta
provimento.
Com efeito, na presente demanda, são aplicáveis as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003655-62.2019.8.26.0368 -Voto no 40329
6
regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos da
Súmula 297 do STJ.
Assim, por se tratar de ação fundada em fato negativo,
não é razoável exigir dos apelados, prova de que não contrataram ou não
autorizaram os descontos impugnados no extrato bancário em fls. 25/26, já
que implicaria em produção de prova negativa.
Dessa
forma,
tendo
os
apelados
alegado
que
desconhecem a origem e regularidade dos descontos impugnados no
mencionado extrato bancário, cabia ao Banco apelante comprovar a origem
e legitimidade das cobranças, bem como que não houve falha na prestação
dos serviços, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
Todavia, conforme bem observou o nobre magistrado de
primeiro grau, apesar de ser incontroversa a existência de relação jurídica
entre as partes, o Banco apelante não juntou nem um único documento
capaz de comprovar a origem e regularidade das cobranças impugnadas,
mesmo após a oportunidade conferida para tanto (fls. 107/108), não se
desincumbindo de seu ônus probatório.
Isso porque, apesar de mencionar que os descontos
realizados em conta corrente são autorizados, o Banco apelante não
apresentou sequer a cópia do contrato de abertura de conta corrente,
tampouco dos extratos bancários da referida conta, inexistindo qualquer
indício de prova de que os apelados teriam sido comunicados sobre
eventuais tarifas ou encargos, tampouco que as referidas cobranças
tivessem sido autorizadas.
Ademais, conforme bem salientou o nobre magistrado
de primeiro grau, estão expressamente indicadas tanto na exordial, quanto
no extrato bancário em fls. 25/26, todas as cobranças impugnadas pelos
apelados, não havendo que se falar na inépcia da inicial.
Outrossim, apesar do apelante ter alegado que a
cobrança denominada “PAGTO COBRANÇA BRADESCO AUTO/RE” se
refere ao pagamento de boleto bancário, na petição em fls. 156/157 ele
admite, expressamente, que a referida cobrança se refere a contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003655-62.2019.8.26.0368 -Voto no 40329
7
seguro residencial que já teria sido estornado, cuja cópia não está
colacionada aos autos.
Dessa forma, inexistindo prova sobre a origem e
regularidade das tarifas e encargos cobrados na conta corrente mantida
pelos apelados, é de rigor o reconhecimento da inexigibilidade, bem como
da consequente existência de falha na prestação dos serviços.
No que se refere ao dano moral, é oportuno deixar
anotado que o referido dano é a “lesão de interesse não patrimonial de
pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato lesivo", ou, no dizer de
ZANNONI, também mencionado por MARIA HELENA DINIZ "o dano moral
não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o
complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes estados de
espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano... o
direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que
forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima
teria interesse reconhecido juridicamente" ("in", Curso de Direito Civil, vol.
VII, Editora Saraiva, São Paulo, pág. 72).
E a responsabilidade da casa bancária neste caso é
objetiva, pois decorre do risco natural de sua atividade, direcionada a
obtenção de lucro, incidindo na espécie o disposto no art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor (“o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos”).
A propósito, a Súmula 479, do STJ, aduz:
“Súmula 479. As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
Assim, existindo descontos indevidamente realizados na
conta corrente em que os apelados recebem seus benefícios previdenciários, diminuindo substancialmente seus rendimentos, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003655-62.2019.8.26.0368 -Voto no 40329
8
evidencia a efetiva caracterização de abalo moral passível de reparação,
nos termos do artigo 14 “caput” do CDC e artigos 186 e 927, ambos do
Diploma Civil.
Por sua vez, para a fixação do “quantum” a ser
indenizado, há de se socorrer as regras contidas no artigo 944 do Código
Civil, levando-se em conta o sofrimento dos apelados, a gravidade da
ofensa, a repercussão; a intensidade do dolo e a situação econômica do
Banco apelante.
Além disso, a verba indenizatória deve observar o
princípio da razoabilidade, não podendo, de forma alguma, a reparação ser
causadora de um enriquecimento sem causa, nem se mostrar insignificante
em razão do porte econômico das partes.
A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.347.233 - RJ, aos 21/02/2013, de relatoria da
Ministra Nancy Andrighi, ponderou que:
“O quantum indenizatório por danos imateriais é de
fixação judicial, consistindo o pedido formulado pela parte mera sugestão: o
efetivo arbitramento será feito com moderação, proporcionalmente ao nível
socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se
o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada hipótese”.
Portanto, considerando o grau de culpa do Banco
apelante (que realizou descontos indevidos), o porte econômico das partes,
a gravidade do evento (que gerou a diminuição substancial dos benefícios
previdenciários dos apelados), assim como os critérios de prudência,
razoabilidade e moderação, o “quantum” indenizatório fixado no valor total
de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada
apelado deve ser mantido, já que está em consonância com a
jurisprudência, sendo suficiente para desestimular o ofensor a repetir o ato,
e não causa o enriquecimento sem causa dos apelados.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003655-62.2019.8.26.0368 -Voto no 40329
9
“Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c
pedido de indenização por danos morais e materiais. Ônus probatório que
incumbe ao Banco-réu, nos termos do art. 429, II, do CPC, assim como o
custeio da perícia grafotécnica determinada. O custeio da prova não pode
ser imposto, todavia, assumirá e sofrerá as consequências desta omissão,
já que era seu o ônus probatório. Empréstimo consignado. Negativa de
celebração por parte do autor. Solução dada à luz das regras protetivas do
CDC, do Recurso Repetitivo n. 1.199.782/PR e da Súmula n. 479 ambos, do
E. STJ. Responsabilidade objetiva. Fortuito interno. Banco-réu não
demonstrou a lisura da operação contestada, tampouco as excludentes de
culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Danos material e moral
reconhecidos e mantidos. Majoração da indenização por dano moral para
R$ 5.000,00. Devolução, de forma simples, dos valores descontados
indevidamente, acrescida de correção do desconto e de juros legais da
citação. Facultada a compensação dos valores depositados no pagamento
da indenização pelo Banco-réu. Recursos providos em parte.” (AP
1007762-83.2019.8.26.0196, Relator Des. Cauduro Padin, Órgão julgador:
13a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 01/06/2020).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS Cartão de crédito consignado Alegação do autor de ter havido
descontos indevidos em seu benefício previdenciário
Sustenta não ter
contratado e nem autorizado qualquer serviço passível de gerar tais
descontos Sentença que julgou procedentes os pedidos e condenou o
banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante
equivalente a dez salários mínimos
Pretensão do réu de reforma.
ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Laudo pericial atestando a falsidade da
assinatura aposta no contrato. Fraude na contratação. Falha na prestação
do serviço pelo banco. Dano moral configurado e que deve ser reparado.
Valor da indenização que deve ser reduzido para R$ 5.000,00 para atender
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença
parcialmente reformada. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Verba fixada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003655-62.2019.8.26.0368 -Voto no 40329
10
em 10% do valor da condenação Pretensão do banco réu de redução.
INADMISSIBILIDADE: Os honorários advocatícios foram bem fixados no
limite mínimo de 10%, atendendo aos requisitos do art. 85 do Código de
Processo
Civil,
sendo
descabida
qualquer
alteração.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.” (AP 1005920-55.2018.8.26.0438, Relator
Des. Israel Góes dos Anjos, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado
TJSP, J. 01/06/2020).
No que se refere a aplicação de multa pelo
descumprimento da obrigação de fazer, dispõe o artigo 537, “caput”, do
Código de Processo Civil:
“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e
poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na
sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível
com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito.”
Acerca do referido artigo, anotam os ilustres professores
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em sua
famosa obra “Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, 2016,
editora RT, página 1454:
“Imposição da multa. Deve ser imposta a multa, de
ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto,
justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio
de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das
astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa,
mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas
inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não
cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser
preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da
multa fixada pelo juiz.”
Assim, é perfeitamente possível a aplicação de multa
por descumprimento da obrigação de fazer, como meio coercitivo para o
cumprimento da determinação judicial e, tendo em vista sua natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003655-62.2019.8.26.0368 -Voto no 40329
11
coercitiva e não ressarcitória, que visa fazer com que se cumpra o
determinado, deve ser fixada em valor suficiente para causar o efeito
inibitório ou executivo em caso de obrigação de fazer.
Dessa forma, atentando-se para as circunstâncias do
caso concreto, deve ser mantida a multa por descumprimento da obrigação
de fazer, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), e limitada a R$ 15.000,00
(quinze mil reais), valores estes que se revelam justos e adequados à
realidade econômica em que se insere o conflito e não implicam no
enriquecimento ilícito dos apelados.
Outrossim, caso a referida multa se torne insuficiente ou
excessiva, nos termos do § 1o, inciso I, do artigo 537 do CPC, é possível a
eventual modificação ou exclusão a qualquer tempo.
Destarte, malgrado os esforços de argumentação do
ilustre procurador do Banco apelante, as razões expendidas no recurso não
abalam os fundamentos da r. sentença.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor GILSON MIGUEL
GOMES DA SILVA, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos
dos acima consignados.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem
os honorários advocatícios fixados em favor da patrona dos apelados,
serem majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
condenação.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator